Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719890-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. QUEDA DE TETO SOBRE VEÍCULOS. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PERIODICA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ART. 937 DO CÓDIGO CIVIL. 1. De acordo com o art. 937 do Código Civil, “o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”. 2. Se a prova pericial realizada aponta que o Condomínio não realizou manutenção periódica do edifício, inferindo-se que o desgaste dos tirantes e a possibilidade de desabamento do teto da garagem do edifício sobre veículo de condôminos poderiam ter sidos detectados em momento anterior, deve responder pelos danos causados, ressarcindo a seguradora pelos prejuízos pagos ao segurado. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação/negativa de vigência ao artigo 937 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar o fato de que a responsabilidade pelos danos decorrentes da ruína do edifício, segundo o núcleo essencial normativo da regra tida como violada, condiciona-se à demonstração de que o prejuízo adveio de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Argumenta, que, na espécie, “não era possível a visualização do vício por ser ele propriamente oculto", de maneira tal que não restou demonstrada a necessidade manifesta de reparos no imóvel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada afronta ao 937 do Código Civil. Isso porque a conclusão do acórdão veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso, com bem observou o sentenciante, é discutível e de difícil esclarecimento a circunstância do quanto evidente poderiam ser os sinais de desgaste dos tirantes da estrutura colapsada antes do ocorrido. Todavia, a prova pericial realizada nestes autos aponta que o Apelante não realizou manutenção periódica do edifício, de modo que, tal como concluiu o sentenciante, o desgaste dos tirantes poderia ter sido detectado em momento anterior, caso fossem realizadas manutenções preventivas. Importante registrar que o novo laudo pericial realizado em outro processo e trazido pelo Apelante em seu recurso, por si só, não tem força para afastar ou mesmo vincular a conclusão do julgador pela responsabilidade do Condomínio, quando, pelo exame de todo o conjunto probatório, conclui de forma diverso de outro julgador (...) Com base no exposto, conclui-se que a estrutura estava dimensionada adequadamente para resistir aos esforços, sejam eles da terra seca ou saturada, e, portanto, a chuva não foi fator que levasse ao sinistro. Não obstante, o peso da água saturada no solo foi determinante apenas para o momento do ocorrido: devido ao estado de deterioração das peças, o sinistro poderia ocorrer a qualquer hora, porém o peso adicionado da água da chuva o fez ocorrer naquele momento. Quanto ao mau estado das peças estruturais, atribui-se a isso a falta de uma rotina de manutenção, ou mesmo de qualquer serviço pontual que pudesse conservar ou recuperar aquelas peças, mantendo-as com um limite mínimo de performance. Em outras palavras, atribui-se a causa do sinistro à falta de manutenção(...)” (ID 33503742 - Pág. 6) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029